Tribunal: TJDFT
Processo: 0803080-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTAS DE CONSÓRCIO CONTEMPLADAS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, ao entender que o valor da causa, referente ao montante total do contrato entabulado pelas partes, ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, considerando apenas o valor pretendido pela parte, ou o valor global do contrato.
III. Razões de Decidir
3. Conforme o enunciado 39 do FONAJE, o valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, em observância ao art. 2o da Lei 9.099/95.
4. No presente caso, a parte recorrente pretende a devolução do valor retido pela empresa recorrida a título de multa contratual, após a desistência do negócio entabulado pelas partes, no montante de R$ 44.800,00, bem como a compensação pelos danos morais que alega ter sofrido, no valor de R$ 10.000,00.
5. Considerando que o negócio jurídico já se encontra desfeito, tanto que foi aplicada multa contratual, com a retenção de parte do valor depositado pelo recorrente, o valor da causa deve ser aferido levando em consideração o proveito econômico pretendido pela parte e não o valor global do contrato. Precedente: Acórdão 1972705.
IV. Dispositivo E TESE
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de Julgamento: Nos casos em que se discute a nulidade do contrato, relativamente à clausula penal imposta pela desistência do negócio por parte do contratante, com o objetivo de restituir o valor retido, o valor da causa deve ser fixado com base no proveito econômico pretendido pela parte e não o valor global do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 2o, 3o, I, e 51, II. Enunciado 39 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972705, Recurso Inominado, processo n. 0727607-29.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 21/02/2025.